Tribunal: TJMT
Processo: 1021107-32.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021107-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsificação de documento particular, Falsidade ideológica, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (ADVOGADO), LETICIA GUIMARAES DE CARVALHO - CPF: 424.153.778-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ROUBOS E FURTOS (DERF - PJC/MT) (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 793.097.634-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL NORONHA DE OLIVEIRA - CPF: 085.029.654-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO SILVA DE JESUS - CPF: 030.382.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLD TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 49.705.252/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), L.N ASSESSORIA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 55.359.181/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERBRAS MINERACAO LTDA - CNPJ: 14.762.164/0001-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GESTANTE. PRISÃO DOMICILIAR. ACESSO AOS AUTOS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
paciente
com prisão preventiva decretada no curso de investigação por suposto furto qualificado, que alega ilegalidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação concreta, requerendo sua revogação, substituição por prisão domiciliar nos termos do art. 318, IV, do CPP, ou a aplicação de medidas cautelares alternativas,
além

d
o acesso irrestrito aos autos do procedimento investigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada e se observa os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
) analisar se a condição de gestante de risco autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, IV, do CPP; e (
iii
) avaliar a legalidade da negativa de acesso da defesa aos autos do procedimento investigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente diante da gravidade da conduta apurada
.

4.
Os elementos colhidos no inquérito revelam possível desvio de recursos mediante fraude sofisticada e reiterada, o que justifica a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

5.
Apesar da gravidade das condutas, não sendo os delitos praticados com violência ou grave ameaça, e presentes os requisitos legais, é admissível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme o art. 318 do CPP, em consonância com o entendimento do STF no HC coletivo 143.641/SP.

6.
A negativa de habilitação da defesa nos autos viola a Súmula Vinculante n. 14 do STF, bem como o art. 7º, XIV e XV, da Lei n. 8.906/94, por obstar o direito ao contraditório e à ampla defesa, não se justificando pela mera alegação de diligências pendentes sem especificação do sigilo necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.
A decisão que decreta ou mantém prisão preventiva atende ao art. 312 do CPP quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta delituosa.

2.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é cabível quando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 318 do CPP, desde que ausente violência ou grave ameaça.

3.
A negativa de acesso da defesa aos autos
do processo investigativo
viola direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, conforme a Súmula Vinculante n. 14 do STF, salvo quanto a diligências sigilosas devidamente justificadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII e LV; CPP,
arts
. 312, 318, 318-A e 318-B; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), art. 7º, XIV e XV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ,
AgRg
no HC n. 896.424/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC n. 510.945/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Matheus Augusto Silva Lima
, em favor de
Leticia Guimaraes
d
e Carvalho
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
d
o Núcleo
d
e Inquéritos Policiais
– Nipo

d
a Comarca
d
e Cuiabá
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
a
paciente
teve a prisão preventiva decretada no bojo do Procedimento Investigatório Criminal n
.
1004469-89.2025.8.11.0042, por suposta prática do crime de furto qualificado
.

Sustenta, o impetrante,
que a
custódia cautelar foi fundamentada de forma genérica, sem respaldo em elementos concretos, o que, na ótica da defesa, caracteriza manifesto constrangimento ilegal.

Aduz
que estão ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, não havendo demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, circunstância que, por si só, autorizaria a revogação da segregação cautelar.

Argumenta
que a
p
aciente se encontra em estado gestacional de risco, condição devidamente atestada por documento médico acostado aos autos, o que atrairia, segundo defende, a aplicação do artigo 318, IV, do Código de Processo Penal, que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Destaca
que, embora temporariamente ausente da Comarca de Cuiabá
/
MT, por motivo humanitário, consistente no auxílio a familiar enfermo,
possui retorno agendado para o dia
02 de julho de 2025
, afastando, portanto, qualquer indicativo de intento de evasão ou de ocultação.

Registra
a ocorrência de flagrante cerceamento de defesa, uma vez que, não obstante a regular juntada de procuração e as sucessivas tentativas de habilitação, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de acesso aos autos, obstando o exercício pleno da defesa técnica, em violação direta à
Súmula Vinculante n
.
14 do Supremo Tribunal Federal, bem como ao disposto no artigo 7º, XIV e XV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Com base nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente,
seja determinada a suspensão imediata do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor da
p
aciente
ou
a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
,
bem como a determinação de acesso integral e irrestrito aos autos do procedimento investigatório n
.
1004469-89.2025.8.11.0042
.
Subsidiariamente, postula
a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
parcialmente
deferido
(Id. 296135386).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 296694891).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pela
concess
ão
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado (Id. 298270371):

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU, ALTERNATIVAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, V DO CPP – POSSIBILIDADE – EMBORA JUSTIFICÁVEL A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, A PACIENTE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR – BENEFICIÁRIA GESTANTE – INEXISTÊNCIA DE CONTRAINDICATIVOS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – 2. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO E ACESSO AOS AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL – OFENSA À PRERROGATIVA DA
DEFESA – ART. 7, XIV, DA LEI Nº 8.906/94 – SÚMULA VINCULANTE 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
CONCESSÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor da
p
aciente

com a expedição de contramandado de prisão, bem como o deferimento de acesso integral aos autos do procedimento investigatório n
.
1004469-89.2025.8.11.0042.
Além disso
, busca a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais autorizadores, ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, IV, do CPP, em razão do estado de gestação de risco da
p
aciente, ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

No entanto, verifica-se que a decisão que
indeferiu a revogação

d
a prisão preventiva
da
paciente possui fundamentação concreta, amparando-se nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.
A propósito, vejam-se estes trechos da decisão
:

Inicialmente, convém ressaltar que
o pedido foi erroneamente direcionado a estes autos (n.º 1004469-89.2025.8.11.0042), que tratam de medidas de natureza investigatória, como quebra de sigilo e sequestro de bens. A prisão da investigada não foi decretada no presente feito. De todo modo
,
por razões de economia e celeridade processual
,
conheço do pedido e passo à sua análise de mérito
.

Embora comprovado o estado gestacional da investigada,
não há nos autos qualquer demonstração de que a requerida tenha se colocado à disposição do juízo ou tenha sido efetivamente localizada para cumprimento do decreto prisional
.

Em verdade, conforme relatado pela autoridade policial (Id. 196945517), foram realizadas
diligências infrutíferas em todos os endereços vinculados à investigada
, tanto em Cuiabá/MT, quanto em Apodi/RN, confirmando-se que
a investigada se mudou sem comunicar o novo endereço, não sendo localizada nem mesmo com o auxílio da força policial de outro Estado
.

Tal cenário revela, de forma inequívoca, a
intenção da requerida de furtar-se da aplicação da lei penal
, o que
afasta a possibilidade de concessão de qualquer medida cautelar substitutiva
, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Embora o art. 318, IV, do Código de Processo Penal preveja a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à gestante,acondição de gestante não autoriza, automaticamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando ausente o requisito da efetiva submissão ao juízo competente, sobretudo se a investigada se encontra em local incerto e não sabido.

Nesse contexto,
não se pode admitir que a não localização da custodiada seja contornada por requerimento judicial dissociado da realidade processual, especialmente quando o mandado de prisão não foi sequer cumprido
.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais,
mostra-se incabível, neste momento, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar
, podendo o pleito ser reapresentado oportunamente,
caso haja efetiva apresentação da investigada e demonstração de interesse em submeter-se à jurisdição penal
.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como sua substituição por prisão domiciliar, formulado pela defesa de LETÍCIA GUIMARÃES DE CARVALHO.

Além disso, extrai-se das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que os
indícios colhidos no inquérito n
.
212.4.2025.6961/DERF/CBÁ/MT revelam

que a paciente, no exercício da função de Gerente Financeira da empresa
Minerbrás
Mineração Ltda., valeu-se de sua posição de confiança para desviar recursos em benefício próprio e de terceiros, utilizando-se de mecanismos como adulteração de boletos, criação de dívidas fictícias, utilização de dados de terceiros (inclusive de familiares) e de empresas de fachada vinculadas a si própria
.

Logo, a prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos elementos de convicção colhidos pela
autoridade policial, que apontam para a existência de um esquema fraudulento altamente sofisticado, perpetrado no seio da estrutura empresarial da vítima, mediante condutas reiteradas e de grande gravidade.

Quanto à gravidade concreta da conduta, eis o seguinte julgado desta Câmara Criminal,
verbis
:

“(...) 6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta”

(N.U 1028564-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024).

Nesse contexto, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Por outro lado, em relação ao
pedido de
prisão domiciliar
, verifica-se que a paciente satisfaz os requisitos exigidos para a concessão da medida.

Nesse contexto, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, por meio de
Habeas Corpus coletivo
, determinou a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar em favor de gestantes, lactantes e mães de crianças com até 12 anos ou pessoas com deficiência, em todo o território nacional. A decisão foi tomada para assegurar o melhor interesse da criança (STF, 2ª Turma, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Posteriormente, a Lei n. 13.769/2018, de 9 de dezembro de 2018, acrescentou os artigos 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, especificando duas exceções à prisão domiciliar:
quando a pessoa presa tiver cometido crime com violência ou grave ameaça; e quando a mulher tiver praticado delitos contra seus descendentes.

A nova legislação impõe ao magistrado a obrigação de substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a presa for gestante, mãe de
criança menor de 12 anos ou responsável por pessoa com deficiência, desde que haja prova adequada do cumprimento dos requisitos previstos no dispositivo legal (art. 318, parágrafo único, do CPP), ressalvadas as exceções mencionadas.

Todavia, a existência dessas duas exceções legais não invalida o entendimento do STF no
Habeas Corpus coletivo
n. 143.641/SP, em relação aos pontos não abrangidos pela nova lei. Isso significa que, embora o legislador não tenha previsto outras hipóteses, o juiz pode negar o benefício em situações excepcionais.

Ademais, nas lacunas deixadas pela legislação, deve prevalecer o precedente da Suprema Corte, visto que uma interpretação restritiva pode gerar risco efetivo, direto ou indireto, à criança, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

No caso em análise,
embora não se ignore a gravidade concreta do crime apurado
, tal circunstância, por si só, não é suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar quando os requisitos legais estão presentes

em cujos delitos em tese praticados são sem violência ou grave ameaça. Assim, estando preenchidos os pressupostos legais, a concessão da prisão domiciliar é medida que se impõe.

Além disso, não se verifica, neste caso, nenhuma situação excepcional que impeça o benefício
, sobretudo porque não há elementos concretos que demonstrem a inviabilidade do cumprimento das condições impostas.

Portanto, apesar da gravidade do delito e da reprovabilidade das circunstâncias, não há impedimentos para a concessão do benefício. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, também entendeu que:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. LEI N. 13.257/2016, ARTS. 318-A e 318-B DO CPP. MÃE DE FILHOS MENORES. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 2. O Ministro relator do HC n. 143.641/SP, Ricardo Lewandowski, em 24/10/2018, esclareceu: "[...] não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o
fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole." 3. Esta Corte Superior tem o posicionamento de que "a reiteração delitiva não é motivo suficiente para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção" (HC n. 510.945/PA, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 18/6/2019,
DJe
27/6/2019). 4. Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança, recomenda-se o cumprimento da custódia cautelar em prisão domiciliar, pois a paciente foi flagrada em eventual prática de delito sem violência ou grave ameaça, e é mãe de duas crianças menores que contam com 6 e 3 anos de idade. 5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 896.424/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.)

Portanto, não obstante a reprovabilidade das circunstâncias delitivas, a paciente preenche os requisitos necessários para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal.

Noutro vértice
, conforme consta das informações encaminhadas pelo juízo da primeira instância, este indeferiu o pedido de habilitação formulado pela defesa
da paciente
que, possuindo procuração
ad judicia
nos autos, foi impedido de obter acesso aos autos acima referidos sob o fundamento de que diligências não haviam sido cumpridas, e tal ato poderia frustrar o êxito dos atos.

Nesse cenário, à vista do expresso impedimento de habilitação da defesa nos autos, em um primeiro momento, tem-se como necessária a concessão definitiva da ordem, com vistas a assegurar o direito do impetrante de ter acesso às provas documentadas que tiverem sido juntadas aos autos
da Cautelar Inominada
n. 1004469-89.2025.8.11.0042, em trâmite
no

Juízo
d
o Núcleo
d
e Inquéritos Policiais
– Nipo

d
a Comarca
d
e Cuiabá
, por se inserirem em relação direta com as medidas então determinadas
pela autoridade coatora
.

Aliás, acerca do tema, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Sobre a temática, é imperioso registrar que a autoridade policial não está obrigada a revelar as diligências em curso que não estiverem registradas e documentadas. Entretanto, tendo sido ajuizado pedido de medidas constritivas às partes; bem como requerida a prisão cautelar
da paciente
, é imperativo que os respectivos autos sejam franqueados à defesa para que possa exercer com amplitude, o direito de defesa de seus constituintes.

Ademais, cumpre ressaltar que o direito do advogado de acompanhar o inquérito não pode ser obstado de maneira geral, exceto nas situações específicas previstas na lei, como a preservação de diligências sigilosas, que visam garantir a eficácia da investigação. No entanto, essas diligências devem ser especificadas e limitadas, sem que isso prejudique o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Dessa forma, a atuação da defesa, por meio de seu advogado, deve ser garantida com a habilitação
nos autos anteriormente mencionados
, permitindo o acesso às informações já documentadas nos autos, exceto no tocante às diligências que justifiquem a manutenção do sigilo até sua conclusão, atendendo ao princípio da transparência processual e preserva o equilíbrio entre a necessidade investigativa e os direitos do investigado.

Ante o exposto, em
parcial consonância com o parecer
ministerial,
concedo parcialmente a ordem mandamental
aviada em prol de
Leticia Guimaraes
d
e Carvalho
, para
: (i)
substituir a
sua
pris
ão
preventiva por custódia domiciliar, condicionada ao uso de equipamento de monitoramento eletrônico, à atualização constante do endereço e ao comparecimento a todos os atos processuais, sem prejuízo da possibilidade de imposição de outras medidas cautelares que o Juízo de origem considerar adequadas
e; (
ii
) franquear ao seu advogado de defesa

Matheus Augusto Silva Lima
, OAB/MT 31.470
,
acesso
amplo à integralidade dos autos d
a

Cautelar Inominada
n. 1004469-89.2025.8.11.0042
, em trâmite n
o

Juízo
d
o Núcleo
d
e Inquéritos Policiais
– Nipo

d
a Comarca
d
e Cuiabá
, confirmando a liminar
parcialmente
deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025